Tribunal: TJSP
Processo: 3003681-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ATRIBUÍDOS.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração tirado em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. De fato houve omissão quanto ao demonstrativo de cálculo elaborado pela Fazenda Estadual, então

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ATRIBUÍDOS.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração tirado em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. De fato houve omissão quanto ao demonstrativo de cálculo elaborado pela Fazenda Estadual, então executada, notadamente demonstrando o excesso de execução quanto aos juros de mora.
3. A legislação que institui juros de mora e correção monetária sobre condenações impostas pela Fazenda Estadual tem natureza processual, aplicável imediatamente, e traz norma de ordem pública, cognoscível de ofício. Não há ofensa à coisa julgada quando aplicada na fase de cumprimento de sentença; Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
4. No caso que verte os cálculos da executada, apontaram com precisão o excesso da execução vez que a exequente extrapolou o limite dos juros de mora conforme a legislação aplicável ao caso.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é embargada IRAÍDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos infringentes. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 38523
Autos no. 3003681-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Iraídes dos Santos
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES
EXCEPCIONALMENTE ATRIBUÍDOS.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração tirado em
face de acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento
interposto
contra
decisão
que
rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença.
2. De fato houve omissão quanto ao demonstrativo de
cálculo elaborado pela Fazenda Estadual, então executada,
notadamente demonstrando o excesso de execução quanto
aos juros de mora.
3. A legislação que institui juros de mora e correção
monetária sobre condenações impostas pela Fazenda
Estadual tem natureza processual, aplicável imediatamente,
e traz norma de ordem pública, cognoscível de ofício. Não
há ofensa à coisa julgada quando aplicada na fase de
cumprimento de sentença; Precedentes do C. STJ e do E.
TJSP.
4. No caso que verte os cálculos da executada, apontaram
com precisão o excesso da execução vez que a exequente
extrapolou o limite dos juros de mora conforme a legislação
aplicável ao caso.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Agravo
provido.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o v.
acórdão de fls. 18/21 que negou provimento ao recurso de
agravo interposto pela ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em síntese, a parte embargante alega que o
acórdão foi omisso quanto à efetiva impugnação dos cálculos de
execução, linha a linha, comparando os juros aplicados pela
exequente e aqueles que entende devidos.
Os embargos foram contrarrazoados.
É o relatório. Passo ao voto.
Presentes os pressupostos recursais, passo à
análise do mérito.
É o caso de se acolher os embargos declaratórios.
Isso porque, de fato, houve omissão acerca
dos documentos trazidos com a impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 100/107 dos autos principais), nos quais constou o
detalhamento da impugnação na forma do artigo 535, §2o do
CPC.
A questão dos autos cinge-se á análise do
cálculo da parcela de juros moratórios que, segundo a Fazenda
Estadual, o foram em desacordo com a legislação aplicável, em
especial a Lei no 12.703/2012, posterior à formação do título.
Aqui, destaco o quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1205946/SP
(tema no 491 e 492 de Recurso Especial Repetitivo) que firmou
a natureza processual das normas que versam sobre juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
correção
monetária
em
condenações
judiciais
e,
em
consequência, sua aplicação imediata, inclusive aos processos
em curso:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM
CURSO
QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação
imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de
correção monetária e de juros de mora a serem observados nas
"condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do
julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em
andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida
Provisória n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação
(juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em
curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem
observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente
no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no
período subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei,
ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao
Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
somente às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01,
que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei
11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a
partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/2012)
Desta feita, é cediço que os novos critérios de
fato deveriam ter sido aplicados no cálculo do quantum vez que,
tratando-se de legislação superveniente, de cunho processual
incidirá sobre aqueles feitos em curso.
Assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública
Decisão que rejeitou a impugnação ofertada,
afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção
monetária, em razão da superveniência do Tema no 810-STF, bem
como a aplicação da Lei no 12.703/12, em relação aos juros
moratórios Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária
para todo o período - Acórdão transitado em julgado que determinou
a aplicação de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e de
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, ambos até a
vigência da Lei Federal no 11.960/09, quando incidirá, a título
inclusive de correção monetária, o art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97 - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do
julgamento das ADIs no 4357 e 4425 - Julgamento, em sede de
Repercussão Geral, em 20/09/2017, do RE no 870.947/SE (Tema no
810)
Acórdão que determinou a aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09 transitado em julgado antes da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE (Tema
no 810), que só poderá ser modificado via ação rescisória -
Inteligência do art. 525 do CPC - Precedente do STF
Ademais,
decisão que comporta retificação no que tange aos critérios
utilizados no cômputo dos juros moratórios, eis que é de rigor a
obediência ao que constou no título judicial transitado em julgado
(juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, tão somente até
a vigência da Lei Federal no 11.960/09, e, posteriormente, juros da
caderneta de poupança definidos pela Lei 12.703/2012, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
advento da Medida Provisória no 567/2012 - Excesso de execução
caracterizado - Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 3005772-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de
Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)
SERVIDOR. Município de Guaíra. Pretensão ao recálculo do abono de
natal (13o salário). Lei municipal que determina o cálculo da verba
sobre a remuneração, definida esta como a retribuição pecuniária
básica acrescida das vantagens pecuniárias. Vantagens que incluem
as horas extras e o adicional noturno. Pedido procedente. Juros de
mora e correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009.
Declaração
de
inconstitucionalidade
do
dispositivo,
por
arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF e no
RE 870.947/SE. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-
E, calculada a partir do vencimento de cada parcela. Juros de mora
que devem ser calculados, de acordo com a Lei Federal no 11.960/09,
conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no
Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, observada a Lei no
12.703/2012. Incidência dos juros de mora a partir da citação.
Sentença de procedência. Recurso voluntário conhecido em parte.
Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, apenas para
ressalvar as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1002131-19.2019.8.26.0210; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/12/2020;
Data de Registro: 01/12/2020)
Agravo de instrumento Impugnação ao cumprimento de sentença
Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária em
condenações da Fazenda Pública Decisão agravada que manteve
incidência da TR, conforme Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa
julgada Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A. STJ e
no Tema no 810 do E. STF
Aplicação do IPCA-E - Interlocutória
reformada
Sucumbência recíproca afastada - Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2208303-87.2020.8.26.0000; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/11/2020; Data de Registro:
30/11/2020)
Não bastasse, não há discussão material
acerca dos cálculos, vale dizer, estes não foram elaborados
erroneamente. Discute-se apenas os critérios jurídicos no que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003681-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
como acima demonstrado, prosperam as alegações da ora
embargante.
Veja-se que de fato, houve meses nos quais o
limite legal dos juros de mora - 0,5% (cinco décimos por cento)
ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo
Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco
décimos por cento); ou 70% (setenta por cento) da meta da
taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil,
mensalizada,
vigente
na
data
de
início do período de
rendimento, nos demais casos - foi extrapolado pela exequente,
o que foi demonstrado adequadamente pela executada.
Assim, é o caso de suprir omissão do v.
acórdão sobre importante elemento de prova e, em
consequência, atribuir efeitos infringentes ao recurso para dar
provimento ao agravo de instrumento e acolher a impugnação
ao cumprimento de sentença, determinando a execução pelos
cálculos levantados pela Fazenda Pública.
Posto isso, voto no sentido do acolhimento
destes embargos para suprir a omissão apontada e,
excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes para dar
provimento ao agravo de instrumento e acolher a impugnação
ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento
da execução pelo valor apontado pela executada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR